Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709912-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: A. T. DE M. B. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). LEI 12.815/13. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE LIDERANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova, composta por inúmeras interceptações telefônicas, apreensão de arma de fogo, depoimentos de testemunhas e confissão judicial atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia a acusada aos demais integrantes da organização criminosa, de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e homicídios. 2. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que réus tenham cometido direta ou indiretamente qualquer crime juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque, o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação. 3. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, bastando que saibam estar integrando um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos. 4. Possui maior grau de reprovabilidade a conduta daquele que resolve integrar organização criminosa conhecida a nível nacional e internacional, inclusive em decorrência da prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo e se tornar verdadeiro inimigo do Estado. Outrossim, a ré não era mera “irmã” faccionada, mas exercia função especial, com certa envergadura hierárquica frente a outras faccionadas, conferidas àqueles que se destacam pelo empenho e dedicação com a “causa” da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade. 5. Reprovável a conduta social do agente que passa a integrar o Primeiro Comando da capital, aderindo consciente e voluntariamente às regras de seu estatuto, dentre elas a proibição de desenvolver atividades lícitas, dedicando-se exclusivamente à prática de crimes (“o crime fortalece o crime”). 6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios. 7. As consequências do crime extrapolam o tipo, pois a prática de diversos crimes de elevada gravidade, como homicídios (até mesmo em contexto de guerras de facções), tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo, excede em muito aquelas inerentes ao tipo penal, e vão além do mero perigo abstrato necessário à consumação do crime de organização criminosa (Precedente: acórdão 1304232). 8. Apesar de a recorrida se mostrar bastante atuante e empenhada com a “causa” da organização criminosa denominada PCC, não há provas que demonstre que ela exerça o comando, individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que em nível local, pois todos os “líderes” regionais têm a obrigação de se reportar ao “Comando” da organização criminosa, localizado em São Paulo e no Paraná. 9. “Função relevante” ou “líder de uma célula” não se confunde com “comando da organização”, conforme redação do parágrafo 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sendo impossível conferir ao dispositivo legal um alcance indevido, em respeito ao princípio da legalidade. 10. A majorante relativa ao emprego de arma de fogo aplica-se a todo integrante de uma organização criminosa que atua com emprego de arma de fogo, alcançando inclusive aqueles que, pessoalmente, não tenham tido contato com a arma, desde que, como no presente caso, tenham ciência dessa circunstância. 11. Razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior. Precedentes. 12. Recursos da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. A recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a necessidade de reforma do acórdão impugnado quanto à avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime, para a fixação da pena-base. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese recursal da indevida valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). A respeito, cumpre acrescentar que “ a mera citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022) (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 3/10/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não mereceria ser admitido, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese jurídica, nos moldes apresentados pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005